Tribunal: TJBA
Processo: 0545180-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545180-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO CLEITON NASCIMENTO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE TITULAR E DEPENDENTE. TEMA 989 DO STJ. DEPENDENTE INCAPAZ EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (HIDROCEFALIA). APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 1.082 DO STJ. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença de procedência parcial proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.

A sentença de primeiro grau (ID 36157992) negou a manutenção do titular por ausência de contribuição direta, mas garantiu a permanência do menor, portador de hidrocefalia congênita, enquanto perdurar o tratamento essencial, mediante custeio integral pelo genitor.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a admissão do titular em novo emprego acarreta a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos indenizatórios e à assistência do dependente incapaz; (ii) verificar se o titular preenche os requisitos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 quando o plano é custeado integralmente pelo empregador; (iii) analisar a legalidade da manutenção excepcional de dependente em curso de tratamento de doença grave; e (iv) estabelecer se a negativa de cobertura, baseada em interpretação de tese repetitiva, configura dano moral.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de perda do objeto arguida pela operadora, pois a superveniência de novo contrato de trabalho (art. 30, § 5º, da Lei nº 9.656/98) não apaga o interesse jurídico na análise da legalidade do cancelamento pretérito e na pretensão indenizatória autônoma.

Aplica-se ao titular o Tema Repetitivo 989 do STJ, que assenta que a coparticipação não se confunde com a contribuição direta mensal exigida pela lei, não gerando direito à manutenção do ex-empregado quando o prêmio é suportado exclusivamente pela empresa estipulante.

O dependente incapaz, portador de hidrocefalia congênita e em acompanhamento neurocirúrgico indispensável, faz jus à manutenção excepcional da cobertura até a alta médica, por aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, III, da Lei nº 9.656/98 e do entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

O dano moral é indevido, pois a conduta da operadora pautou-se em interpretação jurídica razoável e amparada em precedente vinculante do Tribunal Superior, inexistindo prova de agravamento do quadro clínico ou humilhação que extrapole o mero aborrecimento decorrente de divergência contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0545180-08.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes – LEANDRO CLEITON NASCIMENTO DA COSTA e BRADESCO SAUDE S/A e como Apelados – os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3